Tribunal: STF
Processo: HC 246450
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Claudemir José da Costa Júnior, em favor de Marcos Vinícius dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC nº 933.352/SP.



    O paciente foi condenado pelo crime tipificado no art. 147 do Código Penal e no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, ambos combinados com o art. 61, II, “f”, do Código Penal, em situação de violência doméstica (Lei 11.340/2006), à pena de 1 mês e 10 dias de detenção e 19 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.



    A defesa recorreu da sentença condenatória, resultando na improcedência do apelo. (eDOC 12, pp. 22-26)



    Seguiram-se embargos, que foram rejeitados. (eDOC 12, pp. 42-44)



    O acórdão transitou em julgado em 22.3.2023. (eDOC 12, p. 49)



    A defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, o qual não foi conhecido.



    Dessa decisão, a defesa agravou, colhendo o acórdão com a seguinte ementa:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não prospera o agravo regimental cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado n. 182 da Súmula do STJ: "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 2. No caso, o habeas corpus foi indeferido liminarmente por tratar-se de reiteração de pedido anterior e as razões do agravo regimental limitam-se a argumentar a desnecessidade do revolvimento fático-probatório para a análise dos pleitos formulados na inicial. 3. Agravo regimental não conhecido. (eDOC 14, p. 11)  



    Nesta Corte, o impetrante reproduz a argumentação utilizada nas instâncias anteriores, notadamente quanto a (i) inexistência de materialidade do crime; (ii) ilegalidade do depoimento do menor, invalidando a prova testemunhal, por não atender o disposto na Lei 13.431/2017; e (iii) aplicação em duplicidade da “reincidência”, na dosimetria da pena, resultando em bis in idem.



    Pugna pelo reconhecimento das ilegalidades apontadas, para que seja declara a nulidade do processo e consequente absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de mera reiteração de pedidos anteriormente apresentados àquela Corte. Desse modo, sua apreciação por este Supremo Tribunal Federal resultaria em indevida supressão de instância.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO PERANTE AQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 2. É inadequado habeas corpus quando envolvida mera reiteração de impetração anterior. 3. Agravo interno desprovido.” (RHC 236151 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024, grifei)



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Para melhor delimitação da controvérsia, colho o seguinte trecho do voto exarado no julgamento da apelação, pelo TJSP:  



    “Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que as condenações foram acertadas. 



    A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 02/03, bem como pela prova oral amealhada aos autos. A autoria também é inconteste e recai sobre o apelante. 



    Interrogado em juízo, o apelante negou as agressões, bem como as ameaças que lhe são imputadas na denúncia. Alegou que apenas advertiu a vítima Luciane, vez que, ao encontrar seu filho Caio em uma festa na casa da avó paterna e abraçá-lo, este reclamou de dor e então viu que ele estava com a orelha quase deslocada e com braços e ombros arroxeados, sendo por ele informado, após indagado, que a mãe a vítima Luciane o havia agredido. Por essa razão, quando se deparou com a vítima Luciane, disse a ela que se agredisse de novo o filho, ele a agrediria também. Negou, entretanto, que a tenha agredido fisicamente, tendo apenas ameaçado fazê-lo, bem como negou ter ameaçado seu filho Marcos de agressão física, asseverando, inclusive, que sequer tiveram qualquer tipo de contato físico. 



    A versão exculpatória do apelante, entretanto, não convence e restou isolada nos autos, bem como refutada pelas declarações da vítima. 



    Com efeito, a vítima confirmou em juízo os fatos narrados na denúncia. Disse ela seus filhos estavam em uma festa na casa da avó paterna e o filho Marcos, também vítima nestes autos, lhe telefonou pedindo que os buscassem. Já no local deparou-se com o réu, que lhe disse: “você nunca mais bata num filho meu”, ao que lhe respondeu que “dentro da minha casa quem manda sou eu, se precisar bato na boca dele de novo”. O réu então foi para cima da vítima e nela desferiu um soco; esta se defendeu com o braço; o réu ainda desferiu outros socos, que a atingiram na região da orelha e do pescoço; o filho das partes, Marcos, viu os fatos e correu na direção do réu para segurá-lo, de modo que o terceiro soco acabou atingindo o carro. Depois que Marcos conseguiu segurar o réu, a vítima correu, foi até o portão da casa da mãe do réu e pediu ajuda, informando que ele a estava agredindo. Nessa ocasião o filho das partes, Marcos, disse ao réu: “você nunca mais rela a mão na minha mãe”, tendo o réu respondido: “quebro você e sua mãe junto se você não ficar quieto”. Conseguiram deixar o local, tendo a vítima se dirigido à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência. 



    Não bastasse isso, as declarações da vítima Luciane ainda foram corroboradas pelas declarações de seu filho, Marcos Vinícius, contou ele que sua mãe Luciane foi buscá-lo na casa de sua avó e ao sair da residência viu seu pai indo para cima de sua mãe. O réu desferiu dois socos, atingindo sua mãe perto do pescoço; quando daria o terceiro, conseguiu segurar seu pai e o soco atingiu o carro. Apartou-os. Logo após, seu pai lhe disse que se entrasse na frente de sua mãe de novo, iria apanhar igual a ela. Depois que entrou no meio e puxou seu pai, ele parou. Após o término das agressões, disse a seu pai que ele não iria mais bater de maneira alguma em sua mãe, ocasião que ele ameaçou Marcos e sua mãe dizendo: “eu bato em quem tiver na frente, bato em você e na sua mãe junto”. 



    Em sede de crimes de violência doméstica, muitas vezes cometidos longe de testemunhas, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os elementos colhidos em sede inquisitiva e não confrontada por qualquer outro elemento de prova, merece credibilidade e é decisiva para a demonstração dos fatos. É nesse sentido o entendimento jurisprudencial dominante. 



    As declarações das vítimas são uníssonas e tudo o que elas afirmam está em consonância com o restante do quadro probatório, não havendo razão para acreditar que elas estejam mentindo. 



    Portanto, ficou devidamente comprovado que o apelante ofendeu a integridade corporal da vítima Luciane, sem deixar lesões, bem como, por palavras e gestos, ameaçou a vítima Marcos de mal grave e injusto, sem a ocorrência de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, sendo, por isso, improcedente o pleito absolutório. 



    Mantida a condenação, verifica-se que as penas foram bem dosadas, conforme cuidadosa motivação expendida na r. sentença (fls. 377/379), em que pese o inconformismo defensório a este respeito.



    Ao contrário do asseverado pela Defesa, foi bem reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, vez que os fatos se deram em contexto de violência doméstica, vez que o apelante é ex-marido da vítima Luciene e genitor da vítima Marcos. 



    Sobre a reincidência, ela não foi ponderada na primeira fase da dosimetria, tendo sido reconhecida devidamente apenas na segunda fase, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse sentido. 



    No mais, não há que se falar em confissão, ainda que parcial, vez que o apelante negou todos os fatos a ele imputados, tanto a agressão contra sua ex-esposa, como as ameaças contra seu filho. 



    Também não merece correção o regime inicial imposto, sendo impositivo o regime inicial semiaberto ante a reincidência do apelante. 



    Destarte, deve ser mantida a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, sendo improcedente o apelo. (eDOC 12, pp. 23-26)  



    No que versa sobre a dosimetria, é jurisprudência pacífica desta Corte que, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Já no tocante à alegação de inexistência de materialidade, assevero que a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. 



    Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 



    Da análise dos autos e dos fundamentos aportados pelas instâncias inferiores, nos limites cognitivos desta via, não se verifica ilegalidade manifesta a ensejar a declaração de nulidade de atos ou a suspensão do processo. 



    Constata-se assim, que não houve qualquer ilegalidade no procedimento vergastado, a autorizar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente